Tribunal: STF
Processo: ARE 1510702
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (fl. 1, Doc. 24):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RITO ESPECIAL. DECRETO-LEI 3.365/1941. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA E DA COMPETÊNCIA DO PERITO. JUSTA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. JUROS COMPENSATÓRIOS. 



    1. Considera-se fundamentada a sentença que aponta as razões de fato e direito que levaram à conclusão do juiz pelo acolhimento parcial do pedido, sobretudo, com base no laudo pericial



    2. Não há óbice à nomeação de engenheiro civil para avaliar imóvel rural, considerando que no sistema brasileiro prevalece o livre convencimento motivado do juiz, o qual é livre para nomear o perito de sua confiança.



    3. Quanto ao montante indenizatório, tenho que a sentença não merece reparos, isto porque, para chegar ao referido montante, o perito realizou diligências no local, analisando com cuidado a área na qual se encontra a servidão implantada, e realizou estudos prévios da documentação colacionada no processo.



    4. Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação do uso da propriedade, mesmo sendo improdutivo o imóvel. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 33).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 38), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GOYAZ TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. alega violação ao art. 5º, XXIV, da CF/1988, bem como ao entendimento fixado por esta CORTE na ADIn 2.332/DF.



    Para tanto, aduz que os juros remuneratórios foram aplicados “fora dos termos previstos no art. 15 - A , §1º, do Decreto -lei 3.365/41, os quais obedecem estritamente às conclusões e às determinações desse E. Tribunal definidas no âmbito da ADI 2.332”, elevando, assim, o valor da indenização, além de violar o art. 5º, XXIV, da CF/1988, cujo pressuposto é que a indenização seja JUSTA (Doc. 38, fl. 4). 



    Sustenta que “em se tratando de servidão administrativa, como é o caso dos autos, não se indeniza o valor da propriedade, porque esta não é retirada do particular, isto é, não há transferência de domínio; mas, sim, são ressarcidos, indenizados, neste caso, os prejuízos efetivamente causados – e de que devidamente comprovados – pela instituição do ônus real instituído sobre a propriedade” (fl. 6, Doc. 38).



    Afirma que o STF definiu “nos autos da ADI 2.332, a constitucionalidade do §1º do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, que, atualmente, após a última alteração sofrida em decorrência, inclusive, das conclusões da referida ADI, condiciona, EXPRESSAMENTE, a aplicação dos juros compensatórios à efetiva comprovação da ocorrência de LUCROS CESSANTES que, COMPROVADAMENTE, tenham causado DANOS ao expropriado; e, não, pela simples limitação ao uso da propriedade, nos termos do equivocado entendimento do E. Tribunal a quo” (fl. 7, Doc. 38).



    Assim, à consideração de que “os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso, certo é que apenas se pode considerar a fixação de juros compensatórios, nos termos do art. 15 -A, §1º, do Decreto-lei 3.365/41, se e somente se, o expropriado tiver efetivamente deixado de lucrar. Definitivamente, não é esse o caso dos autos” (Doc. 38, fl. 8). 



    O Juízo de origem inadmitiu o apelo extremo aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 45).



    No Agravo (Doc. 49), a parte recorrente defendeu a inaplicabilidade do referido óbice sumular, “já que não se há que falar em nova incursão ao conjunto probatório, mas, sim, em simples cotejamento das decisões exaradas nos autos com os termos da legislação vigente” (Doc. 49, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto dos autos, o Tribunal de origem, mantendo a sentença de parcial procedência do pedido, fixou os juros compensatórios em 6% ao ano, mesmo consignando que o imóvel era improdutivo. Vejam-se os seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 12, Doc. 24):



    “Quanto à irresignação com relação aos juros compensatórios, a Súmula 56 do STF é categórica ao proclamar que na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação do uso da propriedade. 



    O Tema 126/STJ registrou que o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577/97; ao mesmo tempo, ali também se definiu que os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência. 



    Por fim, o STF possui entendimento no sentido de que os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no percentual de 12% ao ano, mesmo sendo o imóvel improdutivo (Súmula 618/STF e ADI 2.332). 



    Haja vista que a imissão na posse da desapropriante ocorreu no ano de 2021, os juros compensatórios devem incidir à razão 6% ao ano, tal como restou decidido, pelo que desmerece a sentença recorrida. ”



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta CORTE, consolidada desde a edição da Súmula 618 do STF, aprovada na Sessão Plenária de 17/10/1984, já previa expressamente a incidência de juros compensatórios em casos de desapropriação, seja direta ou indireta: 



    Súmula 618/STF. Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.



    A diferença é que, anteriormente à Medida Provisória 1.577, de 11 de junho de 1997, a taxa de juros compensatórios era de 12% ao ano, ao passo que com a edição da referida MP (art. 3º) foi reduzida para 6%. 



    Com a edição da Medida Provisória 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941, foi previsto que os juros compensatórios seriam de até 6% ao ano, sendo que posteriormente o termo “até” foi declarado inconstitucional pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADI 2332, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, determinando-se, portanto, que a taxa de juros compensatórios seria de exatos 6% ao ano. 



    Além disso, na ADI 2332, declarou-se a constitucionalidade do § 1º, do art. 15-A, do Decreto-Lei 3.365/1941, impedindo a incidência de juros compensatórios sem comprovação dos lucros cessantes do proprietário. Transcrevo abaixo a ementa do julgado:



    “Ementa: Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332/DF, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 16/4/2019)



    Assim, tem-se que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado na ADI 2.332. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO para que se observe, no cálculo da indenização, a decisão da ADI 2.332, afastando-se os juros compensatórios posteriores à vigência do art. 15-A, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente